Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711919-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDA ANTÔNIO PINTON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de cumprimento provisório de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da comarca de Morro Agudo/SP. A agravante informa que o processo originário decorre de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou o agravado ao pagamento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março de 1990 (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento - 84,32%) e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) fixado em idêntico período (quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento - 41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de cinco décimos por cento (0,5%) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.1.2003), quando passarão para um por cento (1%) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Defende que a propositura da ação originária no foro de domicílio do agravado encontra amparo legal na regra geral de competência prevista nos arts. 46 e 53, inc. III, alínea a, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que a regra prevista nos arts. 6o, inc. VIII e 101, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é hipótese de competência relativa. Conclui inexistir ilegalidade quanto à opção de propositura da ação em comento no foro de domicílio do agravado, cuja sede se localiza em Brasília/DF, pois afirma estar em conformidade com as disposições legais que regem a matéria. Ressalta inexistir risco de prejuízo ao agravado. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a competência do Juízo de Primeiro Grau para o julgamento da lide. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência alegada.[1] A agravante juntou petição aos autos, na qual afirma ter anexado declaração de hipossuficiência ao processo e requer a juntada de extratos emitidos no site da Receita Federal. Afirma que estes comprovam que, nos últimos três (3) anos, não declarou imposto de renda porque seus rendimentos não atingiram o valor mínimo para tanto. Brevemente relatado, decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de hipossuficiência estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[2] A agravante juntou aos autos apenas declaração de hipossuficiência e extratos emitidos no site da Receita Federal que defende comprovarem não ter declarado imposto de renda nos últimos três (3) anos porque seus rendimentos não atingiram o valor mínimo para tanto. Consta, nos documentos juntados pela agravante obtidos no site da Receita Federal, que as declarações por ela apresentadas foram processadas.[3] Não foram trazidas aos autos quaisquer informações acerca de sua renda mensal, tampouco acerca de suas despesas. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou demonstrado no presente caso. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se a agravante, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, para efetuar e comprovar o pagamento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34512957. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [3] ids 34715187, 34715188 e 34715189.